Tribunal: STF
Processo: Rcl 36147
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS MANDADOS DE INJUNÇÃO 670, 708 E 712. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado não afastou, por ausência de regulamentação legal, a possibilidade do exercício do direito de greve. Ao contrário, ressaltou os parâmetros definidos por esta CORTE quanto ao tema, limitando-se a aplicar a Lei 7.783/89 ao caso concreto. 



    2. Quando não se tem presente o contexto específico dos parâmetros de controle invocados, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados.



    3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto suscitadas pelo reclamante, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.